Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-60.2007.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001843-60.2007.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA CHAVES, MARINA DE FATIMA COSTA CHAVES APELADO: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, WANDERANY PEREIRA SOUTO, MAURICIO GOMES DE LEMOS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelos apelados, intimem-se os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora